Tribunal: TJDFT
Processo: 0701090-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701090-73.2023.8.07.0018 RECORRENTE: TUNING PARTS EIRELI - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a” e 102, inciso III, alínea “a” ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFAL – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. ART. 24-A. PORTAL NACIONAL DA DIFAL. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. CONFAZ N.o 235/2021. EXIGIBILIDADE DO DIFAL. LEGALIDADE. LEI DISTRITAL. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO DECLARADA. LEI DISTRITAL 5.546/2015. VALIDADE. 1 – Portal Nacional DIFAL. Convenio CONFAZ 235/2021. O Portal do Diferencial de Alíquota do ICMS de que trata o art. 24-A, da Lei Complementar n. 87, de 1996, com a redação dada pela Lei Complementar n. 190, de 2022, é o que foi instituído pelo Convênio 235/2021, do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAZ por expressa previsão da Lei Complementar referida (art. 24-A, § 5o) (https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Difal/) e na forma da Lei Complementar n. 24, de 1975. O portal instituído pelo Convenio atende às exigências do art. 24-A, § 1o. da Lei Complementar n. 190/2022, na medida que disponibiliza ferramenta para apuração centralizada do imposto, emissão das guias de recolhimento da diferença e informa a alíquota interestadual da operação. 2 – Portal. Caráter central. O fato de estar hospedado em site da rede mundial de computadores de um dos estados da federação não retira do referido portal o caráter centralizado da apuração nem implica em omissão do legislador local, pois a Lei Complementar exige tão somente que o portal seja único. 3 – Lei distrital n. 5.546/2015. Validade. No julgamento do RE1287019, que resultou na edição do Tema de repercussão geral n. 1093, o STF não declarou a invalidade da Lei local n. 5546/2015, mas apenas a tornou ineficaz até a elaboração de lei complementar federal: “São válidas as leis estaduais ou distritais editadas após a EC 87/2015, que preveem a cobrança do DIFAL nas operações e prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto. No entanto, não produzem efeitos enquanto não editada lei complementar dispondo sobre o assunto”. Não houve divergência no âmbito daquela corte quanto a este ponto. 4 – Apelação conhecida, mas não provida. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11 e 489, inciso II, e §1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, suscitando ofensa ao princípio da adstrição, julgamento extra petita e o não enfrentamento das teses aptas a infirmar a conclusão adotada pelo julgador; b) artigos 24-A, §§ 1o, 2o 3o e 4o da Lei Complementar 190/2022 e 927, incisos I e III, do Código de Processo Civil, requerendo seja afastado o ato coator de cobrança do DIFAL/ICMS sobre operações interestaduais de vendas de mercadorias realizadas pela recorrente a destinatários não contribuintes situados no Distrito Federal enquanto não estiver disponível uma ferramenta centralizada de apuração e emissão de guias de recolhimento do DIFAL, em portal único, nos termos do artigo 24-A da LC 190/2022. Sustenta que a exigibilidade do DIFAL de ICMS pressupõe a edição de Lei Complementar. Tece considerações sobre o julgamento da ADI 5469 e o Tema 1093/STF. Entende que o DIFAL somente pode ser cobrado no âmbito do Distrito Federal após a promulgação de nova lei local a respeito do tema, com vigência posterior à Lei Complementar 190/2022. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta aos artigos 1o, caput, 5o, incisos II, XXXV, LIV e LV, 37, caput, 146, incisos I e III, 150, inciso I, e 155, §2o, inciso XII, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Júlio César Goulart Lanes, inscrito na OAB/DF 29.745. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 927, incisos I e III, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à "incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022" (RE 1426271 - Tema 1.266), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Por fim, determino que que as publicações sejam feitas em nome do advogado Júlio César Goulart Lanes, inscrito na OAB/DF 29.745. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028